Tribunal: TJDFT
Processo: 0003010-94.2016.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. VIABILIDADE DE CIMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E DOS DANOS EMERGENTES. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão revista, no que refere à cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, [...] uma vez que o tema 970 (já pacificado) não traz distinção quanto à natureza jurídica, vez que trata do mesmo fato gerador para aplicação [...].
II. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: viabilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por danos emergentes, pois enquanto a multa visa punir o devedor que retarda o cumprimento da obrigação, este último tem por objetivo a compensação do credor pelo que ele efetivamente pagou pelos alugueres, em razão da mora do devedor (item VI da ementa originária), em consonância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 971 – item IV da ementa originária) e da Egrégia Câmara de Uniformização do TJDFT (Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004 – item V da ementa originária).
III. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Improvidos os embargos declaratórios.